Tribunal: TJDFT
Processo: 0749768-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749768-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GISELLE CARVALHO BUANI RIBEIRO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada pelo G.C. B. R., por meio da Defensoria Pública, em face da decisão judicial do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, nos autos do processo no 0814761-46.2024.8.07.0016 (Medidas Protetivas de Urgência), revogou as medidas protetivas urgência anteriormente deferidas em desfavor de MARCOS AURELIO RIBEIRO DIAS. Segue o teor da decisão (ID 78317823 - Pág. 54): Nos autos 080162-53.2024.8.07.0016 foram estabelecidas medidas protetivas de urgência com fundamento na lei 11.340/06 em favor de G. C. B. R. em razão da notícia de delito que atribuiu a MARCOS AURELIO RIBEIRO DIAS, e após apuração dos fatos pela Polícia Civil o Ministério Público promoveu o arquivamento do correspondente Inquérito Policial ao fundamento de que os indícios colhidos durante as investigações eram insubsistentes para autorizar a deflagração de eventual ação penal (id 241375490). Embora instada a se manifestar justificadamente acerca da necessidade da manutenção das restrições anteriormente adotadas (id 243294615), a ofendida nada informou, o que induz o reconhecimento de que não possui interesse na manutenção dessas restrições. É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste, nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei 11.340/06, que assim dispõe: "Art. 19. (...). § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” No caso em análise não há qualquer indicativo de que a situação de risco descrita pela ofendida por ocasião do registro da Ocorrência Policial ainda perdure e somado a isso necessário consignar que o suposto episódio de violência sequer foi satisfatoriamente confirmado no curso das investigações, contexto que inclusive faz ceder o embasamento da decisão que havia estabelecido as medidas protetivas de urgência e torna demasiadamente temerária, por falta do necessário suporte, a manutenção das restrições fixadas, notadamente por ser considerado que estas limitam direitos fundamentais e, portanto, apenas podem subsistir em caso de efetiva necessidade. Nesse sentido: [...] Dessa forma, verificado que não há qualquer indicativo de que a situação de risco ainda perdure após transcorrido considerável lapso de tempo desde o registro da Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo notícia de posterior conflito entre os envolvidos, possível inferir que a situação de risco que embasou o deferimento das medidas não mais subsiste, e uma vez considerando que o inquérito policial correlato foi arquivado por não ter sido adequadamente demonstrado o episódio de violência REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente determinadas, o que não inviabiliza que novas medidas de proteção venham a ser futuramente requeridas em caso de necessidade. A Defesa alega que as informações do questionário de risco indicam histórico de violência, como ameaça à vítima e seus familiares, perseguições constantes, manipulação psicológica, agressões físicas, além de violência patrimonial e assédio. Aduz que os fatos relatados são graves e descrevem diversos tipos de violência doméstica e familiar previstos na Lei Maria da Penha, Lei no 11.340/2006. Ainda que os episódios não tenham sido recentes, o padrão contínuo e recorrente de abuso revela um ciclo de dominação e medo que manteve a suposta ofendida em constante estado de vulnerabilidade emocional e psicológica. Defende que a persistência de comportamentos como monitoramento excessivo, controle de comunicações, retenção, danificação de bens pessoais e ameaças veladas configuram risco atual e concreto, justificando a necessidade de medidas protetivas para prevenir novas agressões. Aponta que a decisão judicial que revogou as medidas protetivas não deve prevalecer, pois nem mesmo o suposto agressor pleiteou sua revogação. Argui que a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Verbera sobre a relevância da palavra da ofendida no contexto de violência doméstica, destacando que deve ser devidamente sopesada pelo Juízo, sob pena de revitimização desta, de uma escalada de violência futura, de indevida omissão estatal, do esvaziamento do instituto que visa a proteção da reclamante, além do risco de descrédito da sociedade acerca da atuação Poder Judiciário. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente e no mérito, a reforma da decisão para restabelecer as medidas protetivas de urgência consistentes em a) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 10 (dez) metros de distância e b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, email, Facebook, Instagram e outros. Pleiteia, ainda a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. A imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. Ainda que o histórico de violência doméstica seja relevante e mereça atenção do Poder Judiciário, a análise liminar exige a demonstração inequívoca de risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, o que não se extrai dos elementos trazidos aos autos. A última ocorrência de violência física registrada remonta a novembro de 2024, não havendo notícia de episódios recentes que justifiquem, de forma urgente, o restabelecimento das medidas protetivas. Como explicado na i. decisão reclamada, “embora instada a se manifestar justificadamente acerca da necessidade da manutenção das restrições anteriormente adotadas (id 243294615), a ofendida nada informou, o que induz o reconhecimento de que não possui interesse na manutenção dessas restrições.” (ID 78317823 - Pág. 54). A ausência de manifestação nesse sentido revela, ao menos neste momento processual, a inexistência de interesse atual e concreto na manutenção das medidas, o que enfraquece o requisito da urgência necessário à concessão da tutela liminar. Neste contexto, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar, especialmente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco a plausibilidade jurídica da pretensão, diante da fundamentação apresentada pela autoridade reclamada. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação e INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora